Tribunal: TJMT
Processo: 0036424-18.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Recursos de Apelações Civis em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação Declaratória cumulada com Cobrança de Diferenças de Verbas Indenizatórias proposta pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – Sindepo/MT em desfavor do Estado de Mato Grosso, que reconheceu o direito dos filiados a Entidade Sindical ao recebimento das diferenças de verbas indenizatórias não pagas entre os períodos de janeiro de 2009 a junho de 2011, bem como condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento das referidas parcelas a serem apuradas em liquidação de sentença. (id 3408883).
O recurso proposto pelo Sindicato foi parcialmente provido, enquanto o da Fazenda Pública Estadual foi desprovido, cuja ementa restou assim transcrita:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – VERBAS INDENIZATÓRIAS PAGAS A MENOR – EXPRESSA PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 234/2005 – SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO – NÃO EMISSÃO DE CERTIDÕES DE CRÉDITO – VERIFICAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO DECRETO ESTADUAL No 7322/2006 – CONSTATAÇÃO – VALOR RETROATIVO RECONHECIDO E DEVIDO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DA DATA EM QUE DEVERIAM TER SIDO PAGAS – PRECEDENTES DO STJ – ÍNDICES APLICÁVEIS AOS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA – OBEDIÊNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – NECESSIDADE – RECURSO DO SINDICATO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Comprovado o pagamento a menor pelo Ente Federativo aos filiados do Sindicato dos Delegados do Estado de Mato Grosso, em razão da súbita interrupção da emissão de certidões de crédito, imperiosa se faz a declaração do referido direito, como também a determinação de pagamento das verbas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: “a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ”. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).
Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se aplicar o índice decidido pelo STJ quando do julgando do REsp. 1.495.146-MG, sendo que, no concerne à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos. Já no que tange aos juros de mora, estes devidos desde a citação válida, até a data do efetivo pagamento. Portanto, observar-se-á o Tema 810 do STF e 905 do STJ. (id 85380488).
Em seguida, consta petições dos recorrentes requerendo a suspensão do processo e do prazo recursal pelo prazo de 90 (noventa) dias, respectivamente, datadas de 01/06/21 e 30/08/21, para tentativa de resolução consensual do objeto da lide (ids. 89450491 e 100306972), sem a devida apreciação.
Dentro desse contexto, ante o prazo requerido já ter expirado, providencie-se a retirada e, ato continuo, DETERMINO que a Secretaria proceda a intimação das partes para informarem sobre eventual conciliação.
Após cumprida a diligência, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
AGAMENON DE ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
Juiz de Direito Convocado